Tribunal: TJDFT
Processo: 0748348-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748348-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELIZA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA, LUCIA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Meliza Silva de Oliveira contra a decisão da 6a Vara de Família de Brasília que, em ação de interdição, rejeitou os embargos de declaração e indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0701237-71.2024.8.07.0016, ID no 216665433). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 66147631). 3. Na petição de ID no 66597939, a agravante requer a desistência. 4. Homologo a desistência de ID no 66597939 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO